Tribunal: TJPA
Processo: 0854663-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854663-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: MARCIA CRISTINA MATOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente de omissão do autor em promover a citação da ré por falta de indicação de endereço atualizado. O juízo de origem considerou desnecessária a intimação pessoal do autor.

2. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve prévia intimação pessoal para suprir a omissão ou abandono do feito, o que caracteriza nulidade da sentença, conforme art. 485, § 1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de manifestação da parte autora quanto a ato ordinatório, analisando-se se a ausência de intimação pessoal do autor configura nulidade, à luz do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta.

5. A ausência de citação da ré caracteriza desídia atribuível ao autor, subsumindo-se à hipótese de abandono de causa prevista no art. 485, inciso III, do CPC. Contudo, a extinção do processo sem a intimação pessoal do autor viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula.

6. Precedentes do STJ e de tribunais pátrios reiteram que a intimação pessoal do autor é imprescindível antes de extinguir o processo por abandono, mesmo que este tenha deixado de cumprir determinações judiciais relacionadas à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, mediante prévia intimação pessoal da parte autora.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1555826/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803508-40.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0854663-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADA: MARCIA CRISTINA MATOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO MONITÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
MARCIA CRISTINA MATOS DOS SANTOS
,

ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24419041)
:

“(...) Passo a decidir.

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não promoveu adequadamente a citação, por não ter fornecido endereço correto e atual da parte ré, apesar de devidamente intimada.

Portanto, observa-se a falta de requisito da inicial e de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o endereço das partes e a adequada promoção da citação da ré.

Ademais, por se tratar de ausência de citação, trata-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que é desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

(...)

Saliente-se que a hipótese dos autos é de ausência de promoção da citação, que é pressuposto de validade do processo e não de abandono processual.

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por abandono processual da parte autora e por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade com relação à parte autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém”.

Inconformada, ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA interpôs recurso de apelação
(ID 24419042)
sustentando, em síntese, que a extinção é indevida, pois a ausência de intimação pessoal para sanar eventual omissão ou abandono do processo configura nulidade, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC e entendimento consolidado do STJ. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito, ou, subsidiariamente, sua reabertura com a prévia intimação pessoal. Argumenta ainda que todos os requisitos de admissibilidade recursal foram cumpridos e requer a reforma da decisão em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por alegada inércia do autor, sem prévia intimação pessoal.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, ao entender que a ausência de manifestação do autor para indicar novo endereço, com vistas ao cumprimento do mandado
de ID 24419035 - Pág. 1
, seria suficiente para justificar a extinção do feito, prescindindo da intimação pessoal do autor. Assim, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Todavia, referido entendimento não merece prosperar, pois
a ausência de manifestação da parte autora, somada ao descumprimento da determinação judicial, configura hipótese de abandono de causa, nos termos do artigo 485, III
,
do CPC
.
Para tanto, é indispensável, como condição de validade, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1º do mencionado dispositivo legal
. A ausência dessa providência torna irregular a extinção do feito, impondo a cassação da sentença.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que o autor tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço,
a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa
. Sem a
intimação pessoal do autor
, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025